Tribunal: TJSP
Processo: 2246233-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. VALIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO APÓS ESGOTADOS TODOS OS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. VALIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO APÓS ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 256 DO CPC. QUESTÃO INCLUSIVE PRECLUSA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 337, §§2o e 3o, do CPC. OBRIGAÇÃO PESSOAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DO ART 46 DO CPC. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese em que as condições financeiras do executado indica a necessidade de concessão da benesse processual, sob pena de negativa ao pleno acesso à justiça.
2. É válida a citação editalícia do executado quando demonstrado o esgotamento de todos os meios que estavam à disposição do Juízo para sua localização, estando a questão inclusive preclusa, pois, enfrentada na fase de conhecimento. Inteligência do artigo 256 do CPC
3. Taxas de manutenção de loteamento cobradas por Associação de moradores não é obrigação propter rem, mas sim pessoal, de tal maneira que o foro competente é o do domicílio do devedor, nos termos do artigo 46 do CPC.
4. Ausência de litispendência, nos termos do artigo 337, §2o 3 3o, do CPC. Cobrança de lotes diferentes, causa de pedir e pedidos distintos que não induzem a identidade de ações. uma vez que não há sequer citação naqueles autos a induzir os efeitos previstos nos artigos 240 e 312, ambos do Código de Processo Civil.
5. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil para a pretensão de cobrança de taxas de manutenção de loteamento. Precedente do STJ e da Câmara.